Tribunal: TJDFT
Processo: 0733339-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733339-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOYANE CRISTINA VIEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos n. 0723903-42.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante voltado a compelir a requerida a autorizar procedimento cirúrgico de reconstrução da mama com prótese e/ou expansor; opme: prótese – 01 par; opme: dermabond prineo skin closure system- adesivo cirúrgico – Johson &amp; Johnson Brasil (ID 167499542, processo de referência). Narra a agravante que ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada em desfavor da parte ora agravada com o fundamento de que é paciente bariátrica e de que possui problemas em razão do excesso de pele existente pelo tratamento da obesidade. Assinala que infecções como dermatofitose e dermolipodistrofia corporal afetam sua pele, causando danos à sua saúde. Informa que o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que o caso da autora não é urgente. Diante disso, sustenta que a decisão merece reforma. Argumenta que as provas dos autos revelam a necessidade de realização da cirurgia, porque é um desdobramento do tratamento para a obesidade mórbida. Aduz ter demonstrado que há risco grave à sua saúde, não sendo possível esperar o trâmite regular do processo. Esclarece que em casos semelhantes este Tribunal deferiu o pedido de tutela de urgência. Destaca que o rol da ANS é exemplificativo, não cabendo ao plano de assistência à saúde dizer qual tratamento deverá ser melhor para a paciente. Alega que a cirurgia plástica reparadora desempenha um papel importante na estabilização da qualidade de vida dos pacientes com perda de peso maciça após cirurgia bariátrica, mantendo a melhora da qualidade de vida sustentada em longo prazo, restabelecimento da saúde com a cessão das dermatofitose de repetição, que é o caso da autora, ora agravante Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que a parte agravada seja compelida a autorizar o procedimento cirúrgico pleiteado, conforme o relatório médico. Sem preparo. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 167499542) É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis o teor da decisão impugnada (ID 167499542), in verbis: [...] Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, não há qualquer urgência na situação narrada pela autora, de modo que esta não corre qualquer risco de vida ou agravamento em seu quadro de saúde. Noutro pórtico, os relatórios médicos indicam que a cirurgia bariátrica ocorreu em 20/04/2020 (ID 167274168), de modo que não se trata de situação nova, nem dotada de urgência, podendo inclusive decorrer de quadro de saúde anterior à adesão ao plano. Ainda, cumpre destacar que não fora juntada a cópia do contrato, sendo uma peça importante para averiguar as reais condições ajustadas. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. Sobre o tema em comento: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-PROCEDIMENTO BARIÁTRICO. PEDIDO LIMINAR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. TEMA 1.069, STJ. 1. A tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). 2. No caso, a reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o regime dos recursos repetitivos, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da definição da obrigatoriedade de custeio, por plano de saúde, de cirurgias plásticas pós-cirurgia bariátrica, excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 4. A decisão proferida em sede de antecipação de tutela pode ser revista a qualquer tempo, caso haja alteração da situação fática posta nos autos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1371408, 07225383020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano, torna-se inviável a tutela de urgência. Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se e intimem-se. Não obstante as sensíveis alegações da parte recorrente, entendo a questão debatida nos autos merece um exame mais aprofundado após o devido contraditório e instrução probatória, inexistindo urgência que justifique o deferimento liminar do procedimento cirúrgico requerido. Verifica-se dos autos que a agravante foi submetida a realização de cirurgia bariátrica em 20 de abril de 2020 (ID 167274166, origem). Consoante o relatório médico (ID 167274168, origem), expedido em 30 de maio de 2023, o médico assistente, após exame físico, constatou que a agravante “apresenta grande flacidez em mamas, dermatites recorrentes em dobras devido ao quadro clínico” e indicou “cirurgia de mastopexia com prótese mamária, para melhor correção de excessos de pele e melhora da qualidade de vida” O inconformismo externado nas razões do recurso, bem como as provas juntadas aos autos até o momento, não permitem concluir, de plano, não ser possível aguardar a regular instauração do devido processo legal, notadamente porque o procedimento vindicado refere-se a cirurgia plástica reparadora, que, em princípio, não configura urgência médica. Tanto é assim que não há nos relatórios médicos (IDs 167274168, 167274166, processo de referência) nenhuma observação acerca da necessidade de que se realize o procedimento em caráter de urgência. A propósito, a nota técnica do NATJUS/TJDFT, de caso semelhante, juntada pela agravante a fim de demonstrar a necessidade da cirurgia reforça que o procedimento pleiteado não se caracteriza como urgente (ID 50054849, pg. 19). Nesse sentido, já decidiu esta c. Turma julgadora que “A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela.” (Acórdão 1304328, 07428470920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em outras ocasiões, do mesmo modo, pleitos dessa natureza foram indeferidos em sede de exame superficial, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS- BARIÁTRICA. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARTIGO 300 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA A URGÊNCIA. AUSÊNCIA DO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema 1.069) à sistemática dos recursos repetitivos, determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial.2.1. A concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 3. Os requisitos do perigo de dano e da probabilidade do direito devem estar presentes para o deferimento da tutela antecipada, de modo que, uma vez ausentes os elementos caracterizadores da urgência da pretensão da parte autora e inexistente o perigo de dano concreto à sua vida ou à sua integridade física ou psicológica, não há justificativa para a concessão do provimento favorável à realização dacirurgiaplásticareparadora pós-bariátrica em sede liminar.3.1. Necessária a instrução probatória para a elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1694762, 07037491220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. Não se vislumbra urgência na realização de eventual cirurgia reparadora se nãofoi informado qualquer risco imediato à plenitude física da parte ese a necessidade de sua realização surgiu em razão da perda de peso após a realização de cirurgia bariátrica, poisnão há risco de ineficácia do provimento final. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337070, 07047032920218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRIMAZIA DO MÉRITO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. 1.Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.Ausente comprovação de potencial lesão grave à saúde da paciente na espera pela cirurgia, resta descumprido o requisito do perigo de dano. 3.O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito. 4.Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1240690, 07271178920198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A concessão de tutela provisória, sujeita-se à existência cumulativa da probabilidade do direito e do perigo da demora. Ausente um dos requisitos, é inviável a concessão da tutela antecipada pretendida. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator